Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-24.2017.8.26.0586
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESERÇÃO – Não configuração – São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo INSS, mesmo nos processos em autos eletrônicos – Art. 1.007, §§ 1o e 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente

Ementa:
DESERÇÃO – Não configuração – São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo INSS, mesmo nos processos em autos eletrônicos – Art. 1.007, §§ 1o e 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004194-24.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado ALEX ALBERTO FERRAZ, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
À
REMESSA
NECESSÁRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004194-24.2017.8.26.0586 -Voto no 30.138
2
Voto no 30.138
Apelação no 1004194-24.2017.8.26.0586
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São Roque
Apelantes e apelados: Alex Alberto Ferraz e Instituto Nacional do Seguro Social
DESERÇÃO Não configuração São dispensados de preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos
pelo INSS, mesmo nos processos em autos eletrônicos Art.
1.007, §§ 1o e 3o, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Alterações constatadas que implicam em redução permanente da
capacidade para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente
devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Alex Alberto Ferraz contra o
INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de acidente típico sofrido em
6/9/2016, no qual lesionou três dedos da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004194-24.2017.8.26.0586 -Voto no 30.138
3
A r. sentença de fls. 126/129 julgou procedente a presente ação, condenando o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente.
Recorreram ambas as partes.
A Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato Normativo.
É o relatório.
Considerando que os recursos interpostos pelo INSS são dispensados de
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, e mesmo nos processos eletrônicos, nos
termos do art. 1.007, §§ 1o e 3o, do CPC, fica afastada a deserção.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em litígio,
em razão da natureza da lide, se encontra consubstanciada no laudo médico de fls. 65/74. O
perito, ao exame físico, encontrou amputação traumática do 2o, 3o e 4o quirodáctilos
direitos, ao nível proximal da falange medial. A conclusão é pela presença de redução
permanente da capacidade laborativa do obreiro.
Tanto a redução da capacidade laborativa quanto o nexo causal estão bem
delineados e não foram rechaçados por outras provas.
Por outro lado, inviável a concessão de aposentadoria. Não há elementos nos
autos que permitam concluir pela total invalidez do autor, que é pessoa jovem e apresenta
apenas redução da capacidade laborativa.
Sob o outro aspecto, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o
tema pelo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se
subordina: (a) exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp
1.109.591/SC); (b) irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade
de mudança de função (REsp 1.112.886/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004194-24.2017.8.26.0586 -Voto no 30.138
4
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 22/8/2017, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (fls.33), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, devendo ser
observado o disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
Os juros moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando
passam a ser computados de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004194-24.2017.8.26.0586 -Voto no 30.138
5
Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários e à
remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator